Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-12.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010595-12.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), TSEREBUTUWE TSERE RUREME TSI REME - CPF: 031.197.881-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS (DILIGÊNCIA) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC – NULIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Constando dos autos pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogado específico, a realização do ato de comunicação processual apenas via sistema ("parceiro eletrônico"), sem a observância da indicação do patrono, enseja nulidade, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

A condição de "parceiro eletrônico" do Tribunal não afasta a obrigatoriedade de se respeitar o pedido de intimação exclusiva em nome do causídico constituído.

A extinção do processo baseada em inércia da parte, decorrente de intimação nula, configura erro de procedimento e cerceamento de defesa.

Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010595-12.2024.8.11.0004

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: TSEREBUTUWE TSERE RUREME TSI REME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO HONDA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1010595-12.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
TSEREBUTUWE TSERE RUREME TSI REME
.

A sentença recorrida (Id. 338796437) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na inércia da parte autora em complementar as custas processuais relativas à diligência do Oficial de Justiça, após intimação eletrônica, o que ensejaria o cancelamento da distribuição e a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões recursais (Id. 338796438), o Banco apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura e desproporcional.

Alega que as custas foram devidamente recolhidas e que a instituição financeira cumpriu os requisitos para a propositura da ação.

Argumenta que a extinção por ausência de pressupostos processuais ou abandono não poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte, conforme preceitua o §1o do art. 485 do CPC.

Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da instrumentalidade das formas, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito (Id. 338796438).

Preparo recolhido (Id. 339362852).

Sem contrarrazões, haja vista a não angularização da relação processual (réu não citado).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade e preparo),
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, em razão da suposta inércia do autor em promover a complementação das custas para diligência do Oficial de Justiça.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, o apelo merece provimento, ainda que por fundamento diverso de mérito, qual seja, a nulidade da intimação que precedeu a extinção.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira autora requereu expressamente na peça exordial (bem como em suas procurações e substabelecimentos) que as intimações fossem realizadas em nome de seu patrono específico.

Ocorre que, no sistema de tramitação eletrônica (PJe), é comum que grandes litigantes, como é o caso do Banco apelante, sejam cadastrados como "parceiros eletrônicos". Nesses casos, o sistema muitas vezes gera intimações automáticas direcionadas ao perfil da pessoa jurídica (via portal), sem observar a necessidade de publicação em nome do advogado constituído nos autos.

A legislação processual vigente é clara ao determinar que, havendo requerimento expresso, a intimação deve ser feita em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

No caso em tela, a intimação para recolhimento das custas (Id. 338796435 - Intimação) não observou a prerrogativa do patrono da parte autora. A ciência do ato se deu de forma ficta ou automática pelo sistema direcionado à pessoa jurídica ("parceiro"), ignorando o comando legal que exige a intimação na pessoa do advogado quando assim requerido.

Não se pode penalizar a parte com a extinção drástica do processo quando o ato de comunicação processual padece de vício. O fato de a empresa ser cadastrada como parceira de expedição eletrônica neste Tribunal não derroga a norma cogente do art. 272, § 5o, do CPC. A intimação dirigida apenas ao portal eletrônico da empresa, sem a devida publicação ou direcionamento ao advogado constituído que solicitou exclusividade, cerceia o direito de defesa e viola o devido processo legal.

Esta Relatoria já enfrentou matéria idêntica, firmando entendimento de que a intimação realizada em desconformidade com o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico gera nulidade, não podendo fundamentar a extinção do feito por abandono ou falta de pressuposto.

Confira-se o precedente desta Câmara em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – ARTIGO 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO – AUSÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ART. 272, §5o, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não se configura abandono da causa a justificar a extinção do processo, quando a intimação para dar andamento ao feito não é realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos, em inobservância ao art. 272, § 5o, do CPC, o que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes e cerceamento de defesa. Não obstante a empresa apelante ser "parceira eletrônica" do Tribunal, a intimação eletrônica no presente caso não atingiu sua finalidade, pois a ciência do ato foi registrada por terceiro estranho à relação processual.”
(N.U 1001217-14.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Portanto, constatado o vício na intimação que determinou a complementação das custas, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença extintiva, devendo os autos retornarem à origem para que se proceda à regular intimação do patrono da parte autora, garantindo-lhe a oportunidade de sanar eventual pendência antes de qualquer medida extintiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da intimação e, por consequência,
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a renovação do ato intimatório na pessoa do advogado expressamente indicado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026